Tribunal: STJ
Processo: 1008645-47.2014.8.26.0053
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2071709 - SP(2022/0041526-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SP SERVICOS CINEVIDEO LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA FINEBERG DE ANGELIS - RJ103401
BRUNO CORRÊA BURINI - SP183644
GUSTAVO REBELLO HORTA - RJ103649
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
BERNARDO DE FREITAS RAMOS - RJ175791
CAROLINA MARTINS MOREIRA ROCHA - RJ173758
ANDRÉ LUÍS DUARTE DO AMARAL LISBÔA - RJ199554
RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448
MATHEUS SOUZA FARIAS - RJ231013
PEDRO LUIZ NASCIMENTO MARTINS - RJ239645
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: ANDREAS JOSE DE A SCHMIDT - SP063148
BRUNO ROBERTO LEAL - SP329019
GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - SP352423
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. DISSENSO INTERNO NÃO
DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO FUNDADO EM
ÓBICES SUMULARES. SÚMULA 315 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, com
fundamento na Súmula 315 do STJ.
2. O acórdão embargado limitou-se a proferir juízo negativo de
admissibilidade do recurso especial, com base na Súmula 7 do STJ,
o que inviabiliza a admissibilidade dos embargos de divergência,
nos termos da Súmula 315 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026 11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55103939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f362e60d-e1d6-48e7-9529-65860d5af178

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55103939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f362e60d-e1d6-48e7-9529-65860d5af178

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2071709 - SP(2022/0041526-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SP SERVICOS CINEVIDEO LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA FINEBERG DE ANGELIS - RJ103401
BRUNO CORRÊA BURINI - SP183644
GUSTAVO REBELLO HORTA - RJ103649
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
BERNARDO DE FREITAS RAMOS - RJ175791
CAROLINA MARTINS MOREIRA ROCHA - RJ173758
ANDRÉ LUÍS DUARTE DO AMARAL LISBÔA - RJ199554
RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448
MATHEUS SOUZA FARIAS - RJ231013
PEDRO LUIZ NASCIMENTO MARTINS - RJ239645
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: ANDREAS JOSE DE A SCHMIDT - SP063148
BRUNO ROBERTO LEAL - SP329019
GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - SP352423
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. DISSENSO INTERNO NÃO
DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO FUNDADO EM
ÓBICES SUMULARES. SÚMULA 315 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, com
fundamento na Súmula 315 do STJ.
2. O acórdão embargado limitou-se a proferir juízo negativo de
admissibilidade do recurso especial, com base na Súmula 7 do STJ,
o que inviabiliza a admissibilidade dos embargos de divergência,
nos termos da Súmula 315 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54039010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/02/2026 18:17:49
Código de Controle do Documento: 433ec8f3-240f-44b4-b317-5a08ded9bc09

Trata-se de agravo interno interposto pela SP SERVIÇOS
CINEVIDEO LTDA. contra decisão proferida pela Presidência desta Corte em que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, com fundamento na Súmula 315 do
STJ.
A agravante alega que "os Embargos de Divergência são cabíveis
quando o acórdão de órgão fracionário divergir do julgamento de qualquer outro órgão
do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do
recurso, embora tenha apreciado a controvérsia", na forma do
III do CPC.
art. 1.043,
Defende que, na hipótese dos autos, "o Recurso Especial foi
parcialmente conhecido, e, nesta parte, teve o seu provimento negado sob o fundamento
de que não haveria negativa de prestação jurisdicional, nem vício na medida em que o
acórdão impugnado aplica tese jurídica fundamentada" (e-STJ fl. 1.085).
Aduz que "mesmo que a r. decisão recorrida tenha concluído pela
incidência da Súmula 7, houve, sim, a apreciação do tema controvertido pelo E. STJ,
ainda que de forma contrária aos interesses da ora Agravante" (e-STJ fl. 1.088).
Argumenta, por fim, que, "em que pese ter conhecido parcialmente
e, nesta parte, ter negado provimento ao Recurso Especial, é nítido que o E. STJ não
apenas delimitou a matéria controvertida, como também examinou o mérito da
discussão, chegando à conclusão – equivocada – de que o julgamento do feito
demandaria reanálise de fatos e de provas, o que encontraria óbice na Súmula 7 do STJ".
A parte agravada apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Em sintonia com o Código de Processo Civil de 2015, o Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, no seu
estabelece que cabem embargos
art. 266,
de divergência para rever acórdão proferido em recurso especial, quando a tese jurídica
por ele adotada, de direito material ou processual (§ 2o), for diversa da tomada em causa
semelhante (§ 1o) por outro Órgão fracionário do Tribunal (caput) ou, ainda, pelo mesmo
Órgão cuja composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros (§
3o) e desde que os acórdãos confrontados sejam de mérito (inciso I) ou um seja de mérito
e outro que, embora não tenha conhecido do recurso, tenha efetivamente apreciado a
controvérsia (inciso II).
Documento eletrônico VDA54039010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/02/2026 18:17:49
Código de Controle do Documento: 433ec8f3-240f-44b4-b317-5a08ded9bc09

Compete ao embargante demonstrar o dissenso alegado, por meio
da comprovação da existência do aresto paradigma indicado e do devido cotejo analítico
entre os julgados comparados, identificando as premissas fáticas e jurídicas que os
identifiquem (§ 4o).
Considerado isso, verifica-se que o embargante não logrou
demonstrar o dissídio interno ensejador dessa espécie recursal.
A admissão de embargos de divergência pressupõe que os julgados
confrontados tenham efetivamente enfrentado a questão jurídica controvertida, o que, in
, não ocorreu, visto que o acórdão embargado não conheceu do recurso especial em
casu
razão do óbice estampado na Súmula 7 do STJ, sem emitir juízo acerca do mérito da
questão jurídica sustentada pela recorrente.
É o que se retira do voto condutor do acórdão embargado:
Ademais, repisa-se que a irresignação da agravante não merece guarida, uma
vez que afastar as conclusões do acórdão recorrido - de que “a ausência de
conclusão mais detida acerca da natureza dos serviços prestados não decorreu
da falta de conhecimentos técnicos ou científicos do
, que, por sinal,
expert
cumpriu seu encargo de forma satisfatória e com base nos elementos de provas
a ele apresentados; bem como de que "é evidente, portanto, que há o
desenvolvimento de atividades passíveis de incidência tributária de ISS, de
modo que os recolhimentos realizados nas multicitadas notas fiscais de fls.
não merecem quaisquer reparos" (e-STJ, fls. 647-651), ensejaria o
30/40
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, guardadas as devidas particularidades (sem grifo no original):
[...]
Por fim, importa registrar que, conforme bem salientado à fl. 926 (STJ), não
se está diante do mesmo processo que originou o REsp 1.888.008-SP (Ação
Coletiva no 1037538-77.2016.8.26.0053), não merecendo guarida, portanto, a
alegação quanto ao afastamento da
e ao consequente
Súmula n. 7/STJ
provimento do recurso especial.
Assim, melhor sorte não socorre à agravante, não merecendo reparo a decisão
monocrática de fls. 931-934 (e-STJ).
Do que se observa, a Turma julgadora, no presente caso, limitou-se
ao juízo negativo de admissibilidade do recurso especial, assentando que alteração das
conclusões alcançadas na origem, calçadas na prova produzida, para se acolher a
pretensão da recorrente de que as contas autuadas não se enquadram nas hipóteses de
serviços elencados na lei complementar do ISS pressupõe reexame de matéria fática,
incabível em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA54039010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/02/2026 18:17:49
Código de Controle do Documento: 433ec8f3-240f-44b4-b317-5a08ded9bc09

Não houve, pois, o exame de mérito da tese sustentada pela
recorrente.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa
processual prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54039010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/02/2026 18:17:49
Código de Controle do Documento: 433ec8f3-240f-44b4-b317-5a08ded9bc09

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.071.709 / SP
Número Registro: 2022/0041526-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10086454720148260053 21464602420208260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: SP SERVICOS CINEVIDEO LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA FINEBERG DE ANGELIS - RJ103401
BRUNO CORRÊA BURINI - SP183644
GUSTAVO REBELLO HORTA - RJ103649
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
BERNARDO DE FREITAS RAMOS - RJ175791
CAROLINA MARTINS MOREIRA ROCHA - RJ173758
ANDRÉ LUÍS DUARTE DO AMARAL LISBÔA - RJ199554
RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448
MATHEUS SOUZA FARIAS - RJ231013
PEDRO LUIZ NASCIMENTO MARTINS - RJ239645
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ANDREAS JOSE DE A SCHMIDT - SP063148
BRUNO ROBERTO LEAL - SP329019
GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - SP352423
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54917487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:38
Código de Controle do Documento: cd2ba88d-7bd8-4c17-ac65-2e5163e6abe3

AGRAVANTE
: SP SERVICOS CINEVIDEO LTDA
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA FINEBERG DE ANGELIS - RJ103401
BRUNO CORRÊA BURINI - SP183644
GUSTAVO REBELLO HORTA - RJ103649
GABRIEL LOUREIRO ALVES - RJ175101
BERNARDO DE FREITAS RAMOS - RJ175791
CAROLINA MARTINS MOREIRA ROCHA - RJ173758
ANDRÉ LUÍS DUARTE DO AMARAL LISBÔA - RJ199554
RENATA DE PAOLI GONTIJO - RJ093448
MATHEUS SOUZA FARIAS - RJ231013
PEDRO LUIZ NASCIMENTO MARTINS - RJ239645
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ANDREAS JOSE DE A SCHMIDT - SP063148
BRUNO ROBERTO LEAL - SP329019
GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - SP352423
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:38
Código de Controle do Documento: cd2ba88d-7bd8-4c17-ac65-2e5163e6abe3